Tribunal: CVM
Processo: SP-2002-00462
Classe: Termo de compromisso
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2004-06-24
Data de publicação: 2004-06-24

Inteiro teor:
Voltar
SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM TA-SP2002/0462
Indiciados:
Arnaldo Teodoro da Silva
Joaquim Alberto da Silva
Paulo Egídio da Silva;
SUD-Intermediadora de Negócios e Valores Ltda.;
Ementa:
Inaplicabilidade do disposto no parágrafo único do art.16 da Lei no
6.385/76, uma vez que não restou configurada a continuidade na
intermediação de compra e venda de ações no mercado de valores
mobiliários por parte de pessoas não integrantes do sistema de
distribuição proibidas de atuar por Deliberação.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, decidiu-se,
por unanimidade de votos, pela absolvição de todos os acusados.
A CVM oferecerá recurso de ofício de sua decisão ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional no
tocante às absolvições proferidas.
Participaram do julgamento os Diretores Eli Loria, Luiz Antonio de Sampaio Campos, Norma Jonssen Parente,
Wladimir Castelo Branco Castro e o Presidente, Marcelo Fernandez Trindade.
Rio de Janeiro, 24 de junho de 2004.
NORMA JONSSEN PARENTE
DIRETORA-RELATORA
MARCELO FERNANDEZ TRINDADE
PRESIDENTE DA SESSÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N° TA-SP 2002/0462
INDICIADOS:
SUD Intermediadora de Negócios e Valores Ltda.
Paulo Egídio da Silva
Joquim Alberto da Silva
Arnaldo Teodoro da Silva
RELATORA:
Diretora Norma Jonssen Parente
R E L A T Ó R I O
1. Trata-se de termo de acusação proposto em face de SUD Intermediadora de Negócios e Valores Ltda. ("SUD")
e de seus sócios Paulo Egídio da Silva e Joaquim Alberto da Silva e de Arnaldo Teodoro da Silva.
2. A origem do processo remonta à carta recebida pela Gerência de Orientação a Investidores - GOI-1 desta
Autarquia, protocolada em 22.03.2003 e enviada pelo Sr. Antonio Manoel Julio, representante da Martoni
Materiais de Construção Ltda. ("Martoni"). Na referida correspondência, eram solicitadas informações acerca da
SUD Intermediadora de Negócios e Valores Ltda., que em 11.03.2002 lhe enviara um e-mail oferecendo
prestação de serviços para o resgate de um crédito acionário referente a fundos de investimentos de que a
1/4

Martoni seria titular no valor de R$ 5.534,25 (cinco mil quinhentos e trinta e quatro reais e vinte e cinco
centavos).
3. Naquele e-mail, a SUD ainda se apresentava como empresa especializada em localização, identificação e
liquidação de ativos não disponíveis na contabilidade e expressava também estar interessada na aquisição de
alguns ativos como Finam, Finor, Eletrobrás, Bancos e Telecomunicações. O e-mail era assinado por Arnaldo
T. da Silva, que se qualificava como "agente de investimentos".
4. Em face dos indícios de atuação irregular na intermediação de negócios que o teor do e-mail apresentava, uma
vez que nem a SUD nem o Sr. Arnaldo T. Silva possuíam autorização para atuar como intermediários
financeiros, foi solicitada à Superintendência de Fiscalização Externa - SFI a realização de inspeção na referida
empresa.
5. O Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-3/N° 016/2002 (fls. 17 a 25) apurou que a SUD tinha como sócios os
Srs. Paulo Egídio da Silva e Joaquim Alberto da Silva – ambos desautorizados por esta Comissão a atuar
como intermediários do mercado de valores mobiliários pelas Deliberações CVM n° 324, de 06.12.99, e n°
383, de 17.04.01, respectivamente – e que encerrara suas atividades em 12.07.2002. Outrossim, relativamente
ao e-mail enviado à Martoni, o Sr. Joaquim Alberto esclareceu que o mesmo fora remetido por seu irmão,
Arnaldo Teodoro da Silva, que atua como autônomo na localização de clientes e que o crédito, no caso, era
oriundo de restituição de capital de empresas do grupo Real, em fase de liquidação.
6. Ocorre que, em depoimento colhido em 14.08.2002 (fls. 46 a 48), o Sr. Arnaldo Teodoro negou ter sido o autor
da mensagem eletrônica, bem como afirmou desconhecer o seu remetente, além de ter declarado também que
suas atividades profissionais situavam-se no ramo imobiliário e que desconhecia a atividade de agente de
investimentos, a SUD, suas atividades e seus donos.
7. Todavia, e contraditoriamente, o Sr. Arnaldo Teodoro afirmou ser irmão dos Srs. Joaquim Alberto e Paulo
Egídio, apesar de admitir que não se dava bem com eles. Outra contradição constatada foi o fato de a Gerência
de Fiscalização Externa - GFE-3 ter enviado e-mail ao Sr. Arnaldo em 31.07.2002 para o endereço eletrônico
que o mesmo tinha afirmado desconhecer, ter recebido a confirmação de seu recebimento e posteriormente o
destinatário ter mantido contato telefônico com a CVM.
8. O Sr. Paulo Egídio, em 22.08.2002, também prestou depoimento (fls. 50 a 54) e, ao ser questionado se a SUD
teria agentes autônomos colaboradores, o referido senhor afirmou que somente ele e seu sócio, Joaquim
Alberto da Silva, conduziam os negócios daquela empresa. O Sr. Paulo Egídio afirmou ainda desconhecer o e-
mail enviado à Martoni, tendo, contudo, afirmado que o mesmo se referia à restituição de capital de empresas
do grupo Real, contradizendo-se.
9. Quanto a operações com ações, por meio dos documentos relativos à custódia da CBLC (fls. 216 a 262) e
operações em bolsa (fls. 60 a 215), restou comprovado que, durante o período de 01.07.2000 a 15.07.2002,
apenas os dois sócios da SUD realizaram negócios, inexistindo quaisquer operações em nome da SUD e do
Sr. Arnaldo Teodoro.
10. Relativamente ao Sr. Joaquim Alberto, foi realizada grande quantidade de negócios, através das corretoras
Intra, Lemon Bank e Itaú, na maioria vendas e envolvendo ações de emissão de empresas de
telecomunicações. Por conta disso, foi baixada a Deliberação CVM no 383 de 17.04.2001 impedindo-o de
intermediar ações no mercado de valores mobiliários. No caso de ações adquiridas da Cavalcanti Pessoa
Representações Têxteis Ltda., o Sr. Joaquim solicitou ao Banco ABN Amro Real a transferência para o seu
nome em 27.03.2001, que foi efetivada somente em 05.06.2001, ou seja, posteriormente à "stop order".
11. Já no que se refere às operações realizadas pelo Sr. Paulo Egídio, os poucos negócios com ações que este
realizou não caracterizam desobediência à Deliberação CVM n° 324; porém o mesmo diversas vezes assinou
como testemunha nas procurações outorgadas ao Sr. Joaquim Alberto para a transferência de ações,
evidenciando parceria habitual nos negócios (fl. 56).
12. Diante disso, a SFI concluiu que o Sr. Paulo Egídio, após o seu impedimento para atuar como intermediário,
teria se valido de pessoas interpostas – ou seja, da SUD e do Sr. Joaquim Alberto – para realizar aquela
atividade, enquanto que este último teria realizado a transferência de ações de diversas companhias após a
edição da Deliberação CVM no 383 de 17.04.2001 e também teria sido conivente com a desobediência do Sr.
Paulo Egídio ao impedimento de atuar.
13. A SFI acusa também o Sr. Arnaldo Teodoro de ter atuado como colaborador da SUD, ao enviar o e-mail à
2/4

Martoni em 11.03.2002 ofertando serviço de intermediação e a SUD que, embora tenha formalmente encerrado
suas atividades, continuava mantendo em seu escritório as correspondências eletrônicas utilizadas para oferta
de compra de ações, bem como linha telefônica para contatos.
14. Diante disso, a SFI propôs a responsabilização das seguintes pessoas:
a. SUD Intermediadora de Negócios e Valores Ltda., que serviu como instrumento de suporte e captação de
clientes detentores de valores mobiliários, por infração ao parágrafo único do artigo 16 da Lei no 6.385/76 por
não fazer parte do sistema de distribuição de valores mobiliários previsto no artigo 15 da mesma lei;
b. Paulo Egídio da Silva, por ser reincidente na prática de atos impedidos pela Deliberação CVM no 324 de
06.12.99, em infração ao parágrafo único do artigo 16 da Lei no 6.385/76;
c. Joaquim Alberto da Silva, que, além de contrariar os termos da Deliberação CVM no 383 de 17.04.2001, foi
conivente com a desobediência do Sr. Paulo Egídio da Silva, em infração ao parágrafo único do artigo 16 da
Lei no 6.385/76;
d. Arnaldo Teodoro da Silva, por ter transgredido o preceituado no parágrafo único do artigo 16 da Lei no
6.385/76, por não integrar o sistema de distribuição de valores mobiliários previsto no artigo 15 da mesma lei.
15. Foi proposta, ainda, a remessa de cópia dos autos ao Ministério Público Federal, o que se deu através do Ofício
CVM/CCP/SGE/No 036/2003, às fls. 803.
DAS DEFESAS
16. Embora todos os acusados tenham sido devidamente intimados para se defender, sendo a SUD e os Srs. Joaquim
Alberto da Silva e Paulo Egídio da Silva, por meio de Aviso de Recebimento dos Correios – AR, e o Sr. Arnaldo
Teodoro da Silva, por edital, conforme fls. 804 a 812 dos autos, nenhum deles apresentou defesa.
É o Relatório.
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N° TA-SP 2002/0462
V O T O
EMENTA: Inaplicabilidade do disposto no parágrafo único do artigo 16 da Lei no 6.385/76, uma vez que não
restou configurada a continuidade na intermediação de compra e venda de ações no mercado de valores
mobiliários por parte de pessoas não integrantes do sistema de distribuição proibidas de atuar por
deliberação.
1 . Não há dúvida de que estamos diante de pessoas que atuavam na intermediação de valores mobiliários no
mercado sem a devida autorização da CVM, conhecidos como "garimpeiros".
2. De acordo com os autos, ficou apurado que os Srs. Paulo Egídio da Silva e Joaquim Alberto da Silva, além de
irmãos, eram sócios da SUD Intermediadora de Negócios e Valores Ltda., que tinha como objeto social, dentre outros,
prestar assessoria empresarial e financeira na área de mercado de capitais.
3. Ainda de acordo com os autos, primeiramente, o Sr. Paulo Egídio, em razão do apurado no Processo CVM SP no
98/0360, foi proibido de atuar no mercado de valores mobiliários através da Deliberação CVM no 324 de 06.12.99 e,
posteriormente, o Sr. Joaquim Alberto foi, da mesma forma, proibido de operar no mercado através da Deliberação
CVM no 383 de 17.04.2001 em razão do que consta do Processo CVM SP no 2000/0447.
4. Cabe, no entanto, esclarecer que o presente processo surgiu a partir de denúncia formulada em 18.03.2002, com
base em e-mail enviado em 10.03.2002 através da SUD que ofertava a prestação de serviços próprios de
"garimpagem", assinado por Arnaldo T. da Silva que, embora não fizesse parte da referida empresa, era irmão de
seus sócios.
5 . Assim, a Superintendência de Fiscalização Externa – SFI, diante desses fatos, propôs o presente Termo de
Acusação, tendo em vista que (i) a SUD teria servido como instrumento de suporte e captação de clientes; (ii) o Sr.
Paulo teria continuado a exercer a atividade irregular de intermediação após a "stop order" utilizando-se de
interpostas pessoas, ou seja, da SUD e do Sr. Joaquim; (iii) o Sr. Joaquim teria transferido ações em data posterior à
"stop order" e teria sido conivente com o Sr. Paulo; e (iv) o Sr. Arnaldo teria atuado como colaborador da SUD ao
enviar e-mail ofertando serviços de intermediação.
3/4

6. Em relação à atuação dos denominados "garimpeiros", é oportuno esclarecer que o Colegiado tem adotado
um critério uniforme, consolidado na reunião realizada em 08.12.2000 ao apreciar o Processo CVM no RJ
99/2181, no sentido de editar inicialmente uma Deliberação suspendendo imediatamente a sua atuação e só
abrir inquérito em caso de fraude ou de se verificar a desobediência à "stop order" que se caracteriza pela
continuidade das operações em nome próprio ou através de terceiros.
7. No caso, ainda que possa ser provável que as operações que se iniciaram com o Sr. Paulo Egídio, que depois de
receber a "stop order" tenham sido realizadas em nome do Sr. Joaquim Alberto e posteriormente tivessem passado a
ser ofertadas pelo Sr. Arnaldo Teodoro, a verdade é que os autos não permitem que se chegue a essa conclusão.
8. Em relação ao Sr. Paulo, o que se verifica é que, como não foi mais realizada nenhuma operação em seu nome
após a "stop order", o fato de ter figurado como testemunha em procurações outorgadas ao Sr. Joaquim declarando
que conhecia o vendedor, por si só, não o torna, a meu ver, parceiro habitual dos negócios, como afirmado no Termo
de Acusação.
9. Quanto ao Sr. Joaquim, como os negócios eram realizados no próprio nome, os autos também não comprovam se
ele já atuava antes de o irmão ter recebido a "stop order" ou se teria passado a atuar somente após. Por outro lado,
entendo que não serve para comprovar a continuidade de suas operações a simples transferência ocorrida após a
"stop order", uma vez que as ações não só foram adquiridas anteriormente como também solicitada a sua
transferência junto ao ABN Amro Real. A verdade é que o processo não aponta nenhuma nova compra após a
proibição.
10. Relativamente ao Sr. Arnaldo, embora o mesmo tenha assinado e-mail ofertando serviço de intermediação de
valores mobiliários antes do encerramento das atividades da SUD em 12.07.2002, não há prova nos autos de que
tenham sido adquiridas quaisquer ações por conta disso, bem como não ficou muito claro se eram seus irmãos que
usaram seu nome, o que poderia caracterizar a reincidência. O mesmo se verifica em relação à SUD que, apesar de
ter encerrado as atividades, ainda continuava com endereço eletrônico e telefone ativos. Ao menos no período de
01.07.2000 a 15.07.2002 analisado, nenhuma operação foi registrada tanto em nome da SUD como em nome do Sr.
Arnaldo.
11. Diante disso, tendo em vista que, a meu ver, não ficou caracterizada a desobediência às Deliberações e que os
autos não oferecem indícios de ocorrência de fraude, proponho a absolvição dos acusados.
É o meu VOTO.
Rio de Janeiro, 24 de junho de 2004.
NORMA JONSSEN PARENTE
DIRETORA-RELATORA

Acompanho o voto da Diretora-Relatora.
Eli Loria
Diretor
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor
Luiz Antonio de Sampaio Campos
Diretor
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente da Sessão
4/4